Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703302-19.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE RAMOS NOGUEIRA AGRAVADO: MARIALVO PEREIRA LOPES DECISÃO 0703302-19.2025.8.07.9000 Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE RAMOS NOGUEIRA nos autos do processo de execução n.o 0708234-24.2025.8.07.0020, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras-DF, que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por Alexandre Ramos Nogueira, nos autos da execução de título extrajudicial proposta por Marialvo Pereira Lopes, referente a contrato de honorários advocatícios. O executado alega nulidade do título, abusividade contratual e impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratarem de verbas salariais e de participação nos lucros e resultados (PLR). O exequente sustenta que o contrato de honorários firmado com o executado é título executivo extrajudicial, conforme o art. 784, XII, do CPC e o art. 24 do Estatuto da OAB. Alega que os serviços advocatícios foram efetivamente prestados, com atuação nos processos indicados, e que a insatisfação posterior do executado não descaracteriza a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito. Ressalta que as mensagens anexadas pelo executado demonstram apenas descontentamento, sem prova de inadimplemento por parte do exequente. É o relatório. DECIDO. Parcial razão assiste ao executado. Inicialmente ressalta-se que a exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, desde que demonstradas por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. As alegações relativas à validade do contrato e à prestação dos serviços advocatícios exigem instrução probatória e não podem ser conhecidas nesta via. Por outro lado, a alegação de impenhorabilidade de valores de natureza alimentar encontra respaldo legal no art. 833, IV, do CPC, sendo matéria de ordem pública e documentalmente comprovada. Os documentos juntados demonstram que os valores bloqueados via SISBAJUD são oriundos de conta salário do Banco do Brasil e de PLR, o que autoriza a mitigação da penhora, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Não obstante a alegação de impenhorabilidade da verba de natureza salarial constrita, tal circunstância não é suficiente para motivar o acolhimento integral da impugnação, porquanto a regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, mesmo porque os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte da devedora e possuem, como função óbvia, o pagamento de suas dívidas e compromissos financeiros. Ressalte-se que a jurisprudência das Turmas Recursais tem admitido a penhora de saldo existente em conta bancária destinada ao recebimento de salários, desde que limitada a 30% (trinta por cento) do valor encontrado. Confira-se: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 833 DO CPC. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE ATÉ O LIMITE DE 30%. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo 0710174-82.2019.8.07.0004, que indeferiu o pedido de expedição de ofício para o empregador da parte executada para penhora de verba salarial. Para tanto, defende a parte agravante que não foram encontrados bens necessários à satisfação do crédito, bem como não houve a quitação dos valores perseguidos através dos bloqueios judiciais realizados pelas pesquisas ao SISBAJUD, por insuficiência de saldo em conta da agravada no momento dos bloqueios. Sustenta que a penhora salarial é cabível, pois é a única medida satisfatória, ante o esgotamento dos demais meios de ver o adimplido seu crédito e a resistência da parte Agravada. Aduz que utiliza de maior parte das mensalidades pagas pelos pais dos alunos para manutenção de empregos, o que torna a verba perseguida alimentícia. 2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. 3. Esclareça-se que as Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017. Destarte, o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza, ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa. 4.Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada, e, a exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que faculta o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo, ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial. Desse modo, não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, mormente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida. Nesse contexto, o deferimento da penhora de até 30% do salário do devedor revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade. 5. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sem honorários (art. 55 da Lei 9099/95). 6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1440618, 07003394320228079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, , Relator Designado:MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido, considerando que não há prova de que a penhora efetivada, em quantia razoável, compromete a subsistência do executado e de sua família, é o caso de excepcionar a regra de impenhorabilidade, como forma de se atender a buscada efetividade do processo de execução, ou seja, a satisfação do direito do credor, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, tal qual determinado no artigo 6o da Lei no 9.099/95. Os documentos demonstram que os valores bloqueados via SISBAJUD são oriundos de conta salário e PLR, verbas de natureza alimentar. Contudo, é possível mitigar a regra, autorizando penhora parcial, desde que preservada a subsistência do devedor, conforme entendimento do STJ. O executado anexou contracheque e extratos bancários para demonstrar que os valores bloqueados no Banco Santander são provenientes de sua conta salário e de transferência de PLR (Participação nos Lucros e Resultados) recebida do Banco do Brasil, sua empregadora. Por tais razões, acolho em parte a impugnação apresentada, para limitar a penhora realizada a 30% do valor da verba salarial líquida do executado e defiro a penhora de 30% sobre as verbas salariais bloqueadas, que totalizam R$ 49.034,73 (quarenta e nove mil e trinta e quatro reais e setenta e três centavos), correspondente a R$ 33.125,71 (id. 251388648 - Pág. 1) + R$ 12.352,01 (id. 251388651 - Pág. 1) + R$ 40,10 (id. 251388646 – Pág. 1), R$ 3.516,91 (id. 251388648 - Pág. 2), resultando em R$ 14.710,42 (30 % de R$ 49.034,73). Portanto, o total a permanecer constrito é de R$ R$ 14.710,42 (quatorze mil, setecentos e dez reais e quarenta e dois centavos), devendo ser desbloqueado o excedente. Diante do exposto, REJEITO a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE quanto à nulidade do título e revisão contratual e DEFIRO PARCIALMENTE a IMPUGNAÇÃO À PENHORA para reconhecer a impenhorabilidade das verbas salariais e PLR, autorizando a penhora limitada a 30% sobre tais valores. Portanto, do valor total constrito (R$ 45.966,24 – id. 251385731), o importe de R$ 14.710,42 (quatorze mil, setecentos e dez reais e quarenta e dois centavos) deve ser transferido em favor do exequente; e o saldo remanescente de R$ 31.255,82 (trinta e um reais, duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) deve ser liberado na conta corrente do Banco do Brasil e Santander de titularidade do executado, via SISBAJUD. Após a preclusão desta decisão (15 dias), procedam-se à transferência dos valores constritos em favor da exequente e à liberação do saldo das contas da executada, conforme delineado acima. Por fim, indefiro o pedido de expedição de ofício à OAB para apuração da conduta do advogado, por não se tratar de atribuição deste Juízo no âmbito da presente execução. Ressalte-se que o próprio interessado pode apresentar representação diretamente à Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), caso entenda pertinente.” Em seu recurso, a parte agravante executada defende a inexigibilidade do título. Afirma que os serviços contratados não foram prestados e que houve a rescisão do contrato por inadimplência. Defende a impenhorabilidade total dos valores bloqueados. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento dos valores pelo credor. No mérito, requer a reforma da decisão para acolher integralmente a exceção de pré-executividade e afastar a exigibilidade da dívida. Preparo recolhido (ID 79635615). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. De início, ressalta-se que a exceção de pré-executividade é admissível somente para alegar matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, bem como aquelas que estejam previamente documentadas e não dependam de dilação probatória. Conforme decidido pelo juízo de origem, eventual descumprimento contratual exige incursão probatória, o que deveria ter sido alegado em momento oportuno com a oposição de embargos à execução, nos termos do art. 917 do CPC. Assim, em sede de cognição sumária, a alegação de inexigibilidade do título por ausência de prestação adequada dos serviços contratados não é cabível por meio de exceção de pré-executividade. Confira-se entendimento deste E. Tribunal de Justiça: (Acórdão 2073664, 0739726-94.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 16/12/2025.) Da mesma forma, em sede de cognição sumária, não há que se falar em impenhorabilidade absoluta dos valores recebidos em sua conta corrente porquanto admissível a penhora do salário para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência do devedor, de modo a preservar o mínimo existencial. Confira-se precedente deste E. Tribunal: (Acórdão 2074539, 0735236-29.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2025, publicado no DJe: 16/12/2025.) Nestes termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado para contrarrazões. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator